Tribunal: TJES
Processo: 5000034-41.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000034-41.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLOVIS ASSEL COELHO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

854 -
RECURSO INOMINADO Nº
5000034-41.2023.8.08.0047

RE
CORRENTE
: CLOVIS ASSEL COELHO

REC
ORRID
O
:
BANCO BMG SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6025505).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6025497), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. C
oncedo
a parte autora
os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/
19
95
c/c
art. 98 do CPC,
tendo em vista
ser idos
o, aposentado
bem como ante
o valor do benefício
previdenciário recebido
no
Id. 6025258.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a parte requerente

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6025494
), em que o ju
ízo

a quo

julgou improcedentes os pedidos da exordial,
ante
o fato do banco ter comprovado a regular contratação do cartão de crédito consignado
.

Trata-se de ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais e materiais
sob o argumento
de que o banco recorrido teria realizado cartão de crédito consignado
com descontos em seu benefício previdenciário
, contudo,
o

R
ecorrente afirma que desconhece a origem do contrato.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
que
não reconhece a contratação e que nas duas “selfies” juntadas pelo recorrido o autor está com roupas diferentes. Subsidiariamente, requer que o feito seja extinto sem resolução do mérito para ajuizar a demanda na justiça comum
.

Quanto ao mérito, i
nobstante as alegações defensivas, vejo ser o caso de inversão do ônus da prova, isso porque não se pode exigir d
a parte
autor
a
a comprovação de fato negativo, de que não contratou o
cartão de crédito consignado
ensejador do débito. Além disso, a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando em favor del
a
, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Analisando os autos,
observa-se
que
a

autor
a
celebrou contrato de cartão de crédito consignado com o
banco
réu, o que lhe autorizou a reserva de margem consignável (RMC) na sua folha de benefício previdenciário para a efetividade da transação. Trata-se de um procedimento adotado pelo sistema bancário para driblar a margem consignável estabelecida por lei. A toda evidência,
o
autor
desconhecia a operação relativa ao cartão de crédito consignado concretizado pelo réu, especialmente quanto à dinâmica de desconto mínimo da fatura em folha de pagamento, de modo a submetê-l
a
a uma dívida
infinita.

Ademais, trata-se de uma modalidade de contrato que não compatibiliza com o direito consumerista,
por diversos motivos. Entre eles, d
estaca-se o princípio da informação,
pois
não é informado ao consumidor número de parcelas contratadas, os juros praticados e
sequer
o tempo de duração dos descontos.
Ou seja, o contrato é eterno
.

Assim, o
contrato, assim, é nulo de pleno de direito,
conforme
dispõe o art. 51, IV e XV do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual devem ser cancelados os descontos em
benefício
previdenciári
o
d
o
autor, a título de cartão de crédito consignado junto ao banco requerido, bem como liberada a sua
margem de consignação, com a exclusão do aludido cartão de seu benefício previdenciário.

Não há falar em dívida remanescente d
o
autor ou de restituição de valores a ser feita pelo re
corrid
o.
O recorrido juntou dois TED’s que não foram impugnados pela parte autora bem como o autor também declarou em réplica que recebeu o cartão. Quanto às duas selfies diferentes, tanto a parte requerente quanto a parte requerida alegaram que foram realizados dois contratos, um em outubro/2020 e o outro em dezembro/2020, assim, como foram duas contratações em momentos distintos, as fotos também ser
iam
diferentes.
Tenho que o valor
transferido para o autor
a título de cartão consignado
(
TED Ids. 6025281 e 6025282)
compensa com o valor já cobrado pelo requerido, razão pela qual declaro quitado o contrato.

Portanto, dou
parcial
provimento ao recurso para
declarar
nulo de pleno direito
o contrato de cartão de crédito consignado ora discutido e determinar que o banco réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício da autora. Expeça-se ofício ao INSS para cumprimento imediato desta providência.

Quanto ao pedido de
condenação do recorrido ao pagamento de indenização por
danos morais,
a parte
autor
a
não provou que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos. Em verdade, vejo que el
a
teve apenas aborrecimentos cotidianos, de aspecto natural e intrínseco às relações intersubjetivas, os quais não ensejam a espécie compensatória postulada. Então, à míngua da comprovação dos danos
extrapatrimoniais
, a rejeição desse pleito é medida que se impõe, pois não preenchidos, nesse caso, os requisitos para a configuração da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do CC).

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
dou
parcial
provimento
para reformar a sentença e
declarar
nulo de pleno direito
o contrato de cartão de crédito consignado ora discutido e
e
determin
o
que o banco réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício da autora. Expeça-se ofício ao INSS para cumprimento imediato desta providência.

Sem custas e honorários em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)